Tribunal: TJMT
Processo: 0003511-61.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003511-61.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILSON BATISTA DO AMARAL - CPF: 873.655.021-34 (APELANTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE TESSAROLO - CPF: 772.163.341-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA (ASSISTENTE), RONY DE ABREU MARTINS (ASSISTENTE), JOSE LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 008.820.311-55 (ASSISTENTE), SONIA DOS REIS TESSAROLO (ASSISTENTE), MARLETE BATISTA DE AMARAL - CPF: 469.252.951-20 (ASSISTENTE), MICHEL CESAR BARBOSA COSTA (ASSISTENTE), ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ASSISTENTE), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ (ASSISTENTE), LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 041.676.451-73 (ASSISTENTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAÚJO (ASSISTENTE), FABIO MOREIRA FELIX (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALEGAÇÃO DE QUE TRANSCORREU O PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PENA CONCRETA.
IMPOSSIBILIDADE DE TERMO INICIAL ANTERIOR À DENÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
REJEIÇÃO.

MÉRITO.
2. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS ACERCA DA EFETIVA FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO. CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 298 DO CÓDIGO PENAL. 3.
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. É impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando
se
tratando de pena em concreto, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o prazo
exigido pelo
art. 109, V, do Código Penal.

2. Não se pode falar em absolvição do apelante por inexistência de provas aptas à condenação pela prática delitiva descrita no art. 298 do Código Penal, porquanto as provas colhidas na instrução criminal demonstram, de forma indene de dúvidas, que ele contribuiu para a falsificação de documento particular
;
e, além disso, tinha ciência da ilicitude de sua conduta.

3. Prejudicial de mérito rejeitada
.

E, no mérito,
r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilson Batista do Amaral
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
, na Ação Penal n. 0003511-61.2016.8.11.0002, condenando-o pela prática, em tese, do crime de falsificação de documento particular (art. 298, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 178364006, postula, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e consequente extinção de sua punibilidade
do crime, pelo qual foi condenado
.

E
, no mérito,
a
sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas à condenação.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas no ID 178364010, colima o desprovimento da insurgência defensiva. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 179704204, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva do crime de falsificação de documento particular, na modalidade retroativa

O apelante suscitou esta prejudicial de mérito postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime pelo qual foi condenado.

Todavia, a pretensão do apelante não merece prosperar.

Como é de trivial sabença, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Codex. E, na hipótese, como o apelante foi condenado à pena final de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, o prazo prescricional a ser observado é o de 4 (quatro) anos.

Registre-se, dado a sua importância, que o apelante partiu da premissa equivocada de que o prazo prescricional foi alcançado no lapso existente entre a data do fato e o recebimento da denúncia, não observando, contudo, o que dispõe a parte final do § 1º do art. 110 do Código Penal, segundo o qual “
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
”
Destacamos

Nesse contexto, como o recebimento da denúncia se deu em 14 de novembro de 2019 (ID 178363860, p. 63/64) e a sentença condenatória foi prolatada na data de 26 de junho de 2023 (embargos de declaração), tendo sido considerada publicada pelo primeiro ato processual subsequente, que foi a certidão de tempestividade do recurso em 27 de julho de 2023 (ID 178364007), é forçoso reconhecer que entre esses marcos interruptivos
não decorreram mais de 4 (quatro) anos
, razão pela qual não ocorreu a propalada prescrição.

Diante do exposto, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, vista no ID 178363851, p. 2-4, narra os fatos desta forma:

[...]
Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que,
entre os meses de novembro de 2011 e junho de 2015
, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
,
o denunciado GILSON BATISTA DO AMARAL
, agindo de forma consciente e voluntária,
falsificou
o documento particular intitulado
‘Décima Terceira Alteração Contratual’
da empresa Catavento Indústria e Comércio LTDA (fls.51/52-IP), pertencente ao
espólio de Milton José
Tessarolo
.

Segundo consta do feito, o denunciado Gilson Batista do Amaral, que foi o motorista de Milton José
Tessarolo
, falsificou o documento particular acima descrito, fazendo nele constar a transferência de 99% (noventa e nove por cento) das cotas da empresa Catavento Indústria e Comércio LTDA, de propriedade de Milton José
Tessarolo
, para seu próprio nome, de forma que passou a ser o legítimo e único proprietário da referida empresa.

O referido documento é composto por duas páginas, sendo que na primeira consta a transferência das cotas da empresa ao denunciado (somente com a assinatura de Gilson), e na segunda consta mas assinaturas de todos os envolvidos, inclusive do falecido Sr. Milton
Tessarolo
.

A alteração contratual da empresa
foi datada de 26.10.2012
, tendo as
firmas sido reconhecidas em 09.11.2012
junto ao Cartório do Capão Grande, em Várzea
Grande-MT
.

Destaque-se que a falsificação do documento se deu com a impressão de novo conteúdo na primeira página, justamente a que não conta com a assinatura do Sr. Milton e das testemunhas. Foi nessa primeira página, que substituiu a original, a transferência dos 99% das cotas da empresa Catavento ao denunciado.

Realizada afalsificação do documento particular, o denunciado o guardou para registrá-lo em momento oportuno, qual seja, o óbito do Sr. Milton
Tessarolo
, quando sua vontade já não poderia ser contestada.

Ocorre que, com o óbito do Sr. Milton no dia 28.03.2015 (cópia da Certidão de Óbito, fls. 75-IP), o denunciado Gilson apresentou o documento falsificado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, requerendo o seu registro, a fim de formalizar a transferência da propriedade da empresa.

Não obstante, com a abertura do inventário do espólio de Milton
Tessarolo
, seu filho Alexandre
Tessarolo
, ao fazer o levantamento dos bens, constatou a transferência da empresa Catavento para o denunciado Gilson, e fez a contestação do ato perante a JUCEMAT.

Na ocasião, a Procuradora Regional da JUCEMAT, emitiu parecer sobre o registro
da‘
Décima Terceira Alteração Contratual’, anulando-o por suspeita de fraude. Isso porque o documento apresentava a empresa como sendo Catavento Indústria e Comércio LTDA - ‘ME’, datado de 26.10.2012, sendo que a referida empresa só havia sido enquadrada como microempresa (ME) no ano de 2013, tendo ainda o Sr. Milton
Tessarolo
como sócio.

Observou, ainda, a falta de rubrica do Sr. Milton
Tessarolo
na primeira página (cujo teor era justamente a transferência a empresa para o denunciado), corroborando, portanto, a falta dos requisitos formais do contrato e a anulação do seu registro perante a JUCEMAT.
[...]
.

Destaques no original

Como é sabido, o art. 298 do Código Penal proíbe a falsificação, seja total ou parcial de qualquer documento particular, sendo certo que a simples alteração ou modificação de um documento verdadeiro, a exemplo, da alteração de contrato social de empresa registrado perante a Junta Comercial, pode caracterizar o crime.
Ademais disso, se trata de delito

formal, dispensandoa ocorrência de dano efetivo e exige, para sua configuração, a simples modificação de documento juridicamente relevante pelo agente causador do risco de dano à fé pública, de modo que estará consumado com a simples contrafação ou alteração do documento, independentes de quaisquer outras consequências.

Nesse contexto, no que diz respeito à materialidade do crime narrado na peça acusatória, vê-se que se encontra comprovada, conforme se infere dos documentos encontradiços nestes autos; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal. A prova material colhida durante a instrução processual demonstra, inequivocamente, a falsidade do documento apreendido, especialmente o laudo pericial visto no ID 178363863, p. 6-24, no qual foi consignado que “
conclui a Perita Criminal signatária do presente Laudo Pericial que a Décima Terceira Alteração Contratual apresenta divergências de impressão entre as páginas 1 e 2.
”.

Ainda da leitura do laudo pericial acima mencionado, vê-se que o documento periciado contém duas páginas, constatando-se, também, que na primeira página não consta a assinatura de Milton José
Tessarolo
, responsável, na oportunidade, pela suposta transferência de 99% (noventa e nove por cento) das quotas sociais da empresa familiar para o nome de Gilson Batista do Amaral; inferindo-se, outrossim, que na segunda página, encontram-se todas as assinaturas, inclusive, a de Milton José, concluindo-se, então, que a falsificação do documento ocorreu com impressão de novo conteúdo na primeira página. Além disso, há relato de inclusão no documento datado de 26 de outubro de 2012, da sigla ME, cujo enquadramento em microempresa foi formalizado apenas em 2013.

Ademais, quando foi contestado o conteúdo da décima terceira alteração contratual da empresa junto à
Jucemat
, a procuradora regional do órgão, constatando as irregularidades apontadas por Alexandre
Tessarolo
, opinou pela anulação do registro da referida alteração por suspeita de fraude, conforme se vê do parecer abaixo transcrito:

[...] Analisando os aspectos extrínsecos do ato impugnado protocolado em 11/06/2015 sob n°15/937470-7, Décima Terceira Alteração Contratual datada de 26/10/2012, registrada em 12/06/2015 sob n°20159374707, constatamos que de fato o ato contém irregularidades que obstava o seu registro, então vejamos: Não há assinatura nem rubrica do sócio Milton José
Tessarolo
na página 1 de 2, de modo a dar garantia ao teor nela transcrito, não atendendo o disposto no art.1° do Decreto n°1800/96, que preceitua in
verbis
. ‘Art. 1° O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades: I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma da lei;’ (grifos nossos) Diz a norma mercantil que os instrumentos trazidos a registros são necessários que haja o aval dos envolvidos em todas as folhas, para atestar a veracidade do documento. Essa exigência está contida na Instrução Normativa DREI n°10/2013, anexo II, item 3.12, pág.52, que assim preceitua: ‘3.12 - RUBRICA. As folhas da alteração contratual, não assinadas, deverão ser rubricadas por todos os sócios ou seus representantes (inciso I do art. 1° da Lei n° 8.934/94).’ (grifos nossos) Com base nesse dispositivo não poderia a analista em hipótese alguma deferir o registro do ato como o fez, cabendo a administração rever esse deferimento diante dessa irregularidade. Do mesmo modo cabe-nos ressaltar que a analista também não se atentou que no cabeçalho da página 2 de 2 houve aposição da partícula ME, pois esta partícula se encontra totalmente desalinhada do restante do nome empresarial, caracterizando assim uma visível emenda, infringindo o que determina o art. 35 do Decreto Federal n°1.800/96, que veda que
os instrumentos apresentados à Junta Comercial contenha
emendas, rasuras e entrelinhas. Aliás, essa adição da partícula ME ao nome empresarial torna o nome empresarial conflitoso com a data do instrumento, pois o instrumento encontra-se datado de 26 de
Outubro
de 2012, ocasião em que a referida empresa ainda não estava enquadrada como Microempresa, fato que só se deu em setembro de 2013, quando foi deferido o enquadramento da empresa.

Resta cristalino portanto, que a Décima Terceira Alteração Contratual não preencheu os requisitos formais para o seu deferimento, logo cabe a nós administração pública o dever de rever nossos atos eivados de vícios e declarar a nulidade
dos mesmos
. A administração pública tem o dever de zelar pela legalidade, segurança e eficiência dos seus próprios atos. É por isso que lhe é reconhecido o poder/dever de anular ou declarar a nulidade dos atos praticados com infração à Lei. (...) Em decorrência da anulação do arquivamento da Décima Terceira Alteração Contratual da empresa em epígrafe, cabe nos destacar que também deve ser anulado o arquivamento da Décima Quarta Alteração Contratual tendo em vista que esta advém da alteração anterior eivada de vícios, e uma vez anulado o seu registro, não há efeitos para manter o alterado, havendo nesse aspecto um conflito no quadro societário, pois não havendo a eficácia da 13ª alteração, não há como convalidar o quadro societário contido na 14ª Alteração Contratual, pois irá conflitar com o ato anterior, 12ª alteração, pois na 13° alteração houve mudança no quadro societário. Isto posto, com base no artigo 28 da Lei Federal n°. 8.934 de 18/11/1994 c/c artigo 1°, I e artigo 30, I, g. do Decreto Federal n°. 1,800 de 30/01/1996, e art.38, VI do Decreto Estadual n°2.060/2013, e na Súmula 473 da STF, opinamos no sentido de que seja anulado o arquivamento do ato efetuado em 12/06/2.015, registrado sob n°20159374707, protocolado sob n°15/937470-7, 13ª Alteração Contratual da empresa registrada sob NIRE 5120005019-4, por não atender aos requisitos formais e legais contidos respectivamente na Instrução Normativa DREI n°10/2013, anexo II, item 3.12, pág.5 e inciso I do art. 1° da Lei n° 8.934/94. Do mesmo modo que seja anulado o arquivamento do ato efetuado em 23/07/2.015, registrado sob n°20159268176, protocolado sob n°15/92681-6, 14º Alteração Contratual, por incorrer no art. 53, l do Decreto Federal n°1.800/96. Retornando assim, os dados cadastrais da respectiva empresa ao status quo da 129 Alteração Contratual.

[...].

Mas se isso não bastasse, impende ressaltar que os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal foram criteriosamente resumidos nas contrarrazões e confirmam as incongruências observadas no documento invectivado, comprovando, também, a participação inequívoca do apelante na contrafação praticada, conforme se vê destes trechos das declarações então prestadas:

[...] Ouvido na Delegacia, o Apelante Gilson Batista do Amaral confirmou ter sido funcionário de Milton e que a vítima teria realizado o procedimento de transferência da empresa ao seu nome “em consideração aos serviços prestados”, não sabendo justificar o porquê do registro na Junta Comercial ter ocorrido posteriormente à morte do Sr. Milton ou especificar quaisquer valores de dívidas trabalhistas com o contratante, recibos de pagamentos, etc.: (...) QUE afirma ter sido funcionário do de MILTON JOSÉ TESSAROLO e da empresa CATAVENTO durante muitos anos, tendo inclusive período com Carteira assinada; QUE era tido como de confiança do Sr. MILTON, tendo inclusive registrado em contrato social 1% por cento da empresa em seu nome, transferido por MILTON, registrado junto ao Cartório do Capão Grande; QUE esteve juntamente com MILTON no referido cartório, onde foi realizado todos os procedimentos; QUE isso ocorreu no ano de 2012; QUE a transferência de cotas ocorreu, face a separação judicial ocorrida na época do Sr. MILTON e a parte da
ex
mulher relativo a 1% por cento veio para o nome do declarante no ano de 2012; QUE 99 % por centro, foi transferido para o declarante nesse mesmo ano, pois segundo MILTON era em consideração para com os serviços prestados ao longo dos anos para o Sr. MILTON; QUE nessa mesma época, segundo o Sr. MILTON e o advogado mesmo (RONY DE ABREU MUNHOS - Residencial
Despraiado
, n° 53, Bairro
Despraiado
, Várzea Grande MT), havia um
calculo
, no qual o declarante era credor de valor equivalente a R$ 200.000,00 por serviços gerais prestados para o Sr. MILTON e sua empresa, incluído imóveis rurais; QUE nessa época (2012) foi assinado todos os papéis pelo declarante os quais o Sr. MILTON e seu advogado retro citado entregou para o declarante; QUE parte desses papéis, consistia na alteração contratual, onde foi transferido o restante de 99 por cento das cotas remanescentes da empresa CATA VENTO; QUE o reconhecimento de firma dos papéis assinados pelo declarante, juntamente com MILTON, se deu no Cartório de Capão Grande com a presença das partes; QUE quanto ao registro na Junta comercial de Mato Grosso, ter ocorrido no ano de 2015, deve-se ao fato de tramitação da contabilidade e atos realizados pelo contador (REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, Rua Mn° 16, Jardim Califórnia, Cuiabá MT), o qual pode esclarecer melhor os fatos; QUE o declarante afirma que todos os papeis assinados tanto pelo Sr. MILTON como pelo próprio, tiveram firma reconhecida junto ao Cartório Capão Grande na cidade de várzea Grande MT; (...) - Grifou-se. Interrogado perante o juízo, Gilson Batista afirmou ter sido chamado por Milton até o Cartório já com o acerto de que passaria a empresa Catavento para seu nome, lhe sendo entregues diversas folhas para assinatura, sem que o Apelante verificasse do que se tratava. O Apelante disse que não lia as folhas que lhe eram apresentadas por confiar em Milton e não s

aberia
explicar as divergências constantes nos documentos de transferências pois não teve acesso ao processo. As testemunhas de defesa Michael César Barbosa Costa, Marco Aurélio Monteiro e Odair Aparecido
Busíquia
contaram sobre seus contatos anteriores com o Sr. Milton e sobre a suposta vontade deste de deixar parte de seu patrimônio a Gilson, “
provêlo
”. Algumas declarações, entretanto, sobre supostas desavenças entre pai e filho
Tessarolo
, bem como sobre o grau de intimidade entre Gilson e Milton não foram comprovadas nos autos, tratando-se de meras especulações de agentes inicialmente não muito próximos dos
envolvidos
mas com informações pessoais e trabalhistas bem específicas ao caso.

Reginaldo dos Santos Oliveira, contador da empresa Catavento e testemunha da 13.ª Alteração Contratual, prestou depoimento em
juízo. Confirmou que seu escritório ficava responsável pela elaboração dos contratos e alterações solicitadas pelo proprietário Milton, mas que a busca pelas assinaturas ficava a cargo do cliente. Confirmou, enfim, ter tido acesso ao documento ora questionado, sem a rubrica necessária, e que mesmo assim foi protocolado perante a Junta Comercial. Em sua primeira declaração, ainda na Delegacia, descreveu ter sido buscado pelo próprio Apelante Gilson , após a morte de Milton , para o registro da alteração: (...) QUE foi procurado pelo sócio GILSON, após a morte de MILTON, cobrando o contrato social, quando para esse informado que ainda pendente de pagamentos para o registro da alteração do contrato social; QUE declara ainda ter o Sr. GILSON efetuado os pagamentos, quando o declarante tomou as providências, registrando o contrato social na junta comercial; (...) - Grifou-se. Rony de Abreu Munhoz, advogado da empresa Catavento à época, também foi ouvido em audiência. Disse ter tomado conhecimento sobre supostas dívidas trabalhistas para com Gilson Batista e que Milton teria demonstrado interesse em realizar a transferência da empresa para pagamento de encargos tributários e de verbas trabalhistas, sem especificação de valores. Todas as testemunhas, no entanto, afirmaram não terem feito parte do processo de transferência das cotas específicas da empresa, não repassando maiores informações sobre os termos exatos da alteração contratual que o Sr. Milton teria a intenção de fazer (conteúdo da primeira página que foi adulterada). Não se discute aqui, portanto, qualquer iniciativa ou vontade do Sr. Milton sobre pagamento em bonificação ou quitação de dívidas com o Apelante, mas sim a material falsificação que ocorreu na transferência, local de especificação do montante, mesmo sendo acompanhado de equipe jurídica e contábil, já experientes em seus ramos e, especialmente, nas formalidades dos procedimentos. Perante o juízo, Alexandre
Tessarolo
ratificou integralmente os termos de suas declarações anteriores em sede inquisitorial. Afirmou tratar-se do único herdeiro legítimo do pai e, após seu falecimento, foi procurado pelo advogado Rony, já afirmando representar a ex-companheira de
Milton ,
e buscando acordo monetário entre os dois. Foi logo após a recusa de Alexandre que ocorreu o protocolo perante a Junta Comercial da alteração tendo como único beneficiário o Apelante Gilson , prestador de serviços esporádicos ao Sr. Milton e irmão da
ex-convivente
do pai: (...) QUE o declarante acredita que com a não aceitação da proposta que eles ofereceram, que seria o plano "A", acha que então a solução deles seria usar essa fraude da alteração da passagem da empresa a GILSON BATISIA DO AMARAL como uma segunda opção de tomarem os bens que o declarante diz ter por direito; QUE o declarante afirma ainda que houve facilitação de alguma forma na Junta Comercial e que esteve naquele órgão analisando a 13ª alteração contratual, na qual seu pai teria
saido
integralmente da sociedade, constatou ausência de rubrica de seu genitor na primeira folha; Ainda observou que na 12ª e 13ª alterações contratuais, os selos são sequenciais, um após o outro, sendo o selo da 12ª de
numero
AEE49208, e o selo da 13ª AEE49207; Ainda consigna que embora a 12ª alteração contratual seja de 20/09/2012 e a 13ª de 23/10/2012, os selos foram emitidos no mesmo dia, qual seja
em 09/11/2012 e no mesmo horário (10:53hs); Ainda observa que o registro da 12" alteração contratual deu-se em 14/11/2012, ao passo que o registro da 13ª alteração contratual já deu-se em 12/06/2015, época em que seu pai já estava falecido; QUE o contador REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, que está presente em todas as alterações contratuais após da saída de sua mãe, atualmente é contador de RONY; QUE ainda apresenta cópia de procuração ad judicia e comprovante de pagamentos de honorários, onde RONY DE ABREU MUNHOZ funcionou como advogado do declarante; QUE também apresenta cópias autenticadas das 11ª, 12ª, 13 e 14ª alterações contratuais da empresa Catavento Industria e Comercio Ltda ME; QUE também apresenta cópia de requerimento à Presidência da JUCEMAT, onde solicita esclarecimentos sobre fatos ocorridos na 13ª alteração contratual, precisamente sobre porque razão efetivaram o registro de documento antigo já na forma do registro digital, ponto em que afirma ser isto impossível, bem como questionando porque efetivaram o registro sem a rubrica de seu pai; (...) - Grifou-se.

Alexandre narrou, então, ter custeado e empreendido esforços constantes desde que tomou conhecimento da situação para conseguir reverter a fraude realizada, sendo comprovadas, enfim, as falsidades reiteradamente citadas nos autos do processo. A testemunha ainda indicou que Gilson estaria atuando apenas como “laranja”, e que todo o esquema teria sido produzido por outras partes próximas em comum acordo, mas que o Apelante foi o único a assinar a primeira página da alteração e, por isso, será o único a ser responsabilizado. Disse que o Apelante não era pessoa de confiança de Milton, era “faz-tudo” com serviços manuais, de transporte, com diárias no valor de R$50,00 (cinquenta reais) no máximo, que nunca teve desavenças com o pai em questões
familiares
mas que, trabalhando juntos durante a vida toda, tiveram discussões inerentes ao andamento do comércio, nada que prejudicasse o vínculo ou que sustentasse sua exclusão da sucessão da empresa. Sônia dos Reis
Tessarolo
, ex-esposa da vítima, afirmou que a empresa Catavento tratava-se de empresa exclusivamente familiar e que em nenhuma hipótese Milton
abriria mão de
suas conquistas em favor de terceiros como o Apelante Gilson – pessoa a quem Milton não tinha débitos hábeis a justificar a entrega de toda a empresa. Foi ouvida, enfim, Kátia Cristina T. da Costa Diniz Procuradora Regional da JUCEMAT responsável pelo parecer de anulação do registro ora questionado pela suspeita de fraude. A testemunha confirmou ter recebido a denúncia de Alexandre
Tessarolo
sobre a possibilidade de falsificação de documentos na alteração contratual com a ausência de assinaturas e de montagens no documento (inserção de caracteres). Foram analisadas, então, as formalidades do ato e, assim, percebidas as visíveis alterações nos papéis da primeira com a segunda folha, da data de assinatura do documento em 2012, para o registro apenas no ano de 2015, e a alteração de montagem no registro como “ME”. Dessa forma, a questão foi levada a plenário e foi feita a anulação do protocolo/registro perante a Junta Comercial.

[...].

Desse modo, o depoimento da vítima imediata, Alexandre
Tessarolo
, filho de Milton José
Tessarolo
, coerente e harmônico, aliado ao laudo pericial e às declarações do apelante no sentido de que assinou vários documentos levados por Milton José sem os ler e que se dirigiu ao cartório para reconhecer firmas, assim como à
Jucemat
para proceder o registro do documento, evidencia que ele [apelante], atingiu o bem jurídico tutelado pela norma penal (fé pública), razão pela qual deve ser mantida a
sua
condenação nos termos da sentença, não se
podend
o
falar em insuficiência probatória ou inexistência do fato, eis que inegável a conduta ilícita praticada pelo apelante, autorizando, assim, a sua condenação pelo crime de falsificação de documento particular.

Por derradeiro, releva ponderar que n
ão há falar
-se
em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a prova utilizada para a condenação
do apelante
não deriva exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificada sem juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo ser ressaltado,
ainda
nessa senda
, que os documentos produzidos na fase inquisitorial, por se sujeitarem ao contraditório diferido, podem ser utilizados como fundamento para a prolação de sentença condenatória, sem que tal procedimento implique em ofensa ao dispositivo
retro mencionado
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
Gilson Batista do Amaral
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024